Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711382-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RECORRIDO: SANDRA HELENA CARESIA GUSTAVO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA. OBRA. DISTRATO. NULIDADE. LUCROS CESSANTES. SISTEMA DE POOL. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO. CARTA DE HABITE-SE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Para a constatação do interesse processual, deve-se verificar a relação jurídica de direito material deduzida nos autos e levada à apreciação judicial, dela extraindo, de um lado, a pertinência subjetiva da ação e, de outro, a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional postulado à tutela do direito invocado. 2. Não há se falar em comportamento contraditório da parte quanto a sua pretensão de que seja declarada nula cláusula de contrato de distrato firmado com a parte adversa, visto que, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, estampado no artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 3. A não entrega do imóvel no prazo ajustado no contrato, independentemente se quitado ou não, impõe às promitentes vendedoras a obrigação de indenizar a promitente compradora pelos lucros cessantes correspondentes ao valor que teria auferido com o aluguel do bem no período do atraso, observado o sistema pool de locação, tendo em vista adesão da consumidora ao sistema, quando da compra do bem. 4. O termo final dos lucros cessantes é data de entrega da obra, que se comprova mediante a expedição da Carta de Habite-se. 5. Reconhecida a culpa exclusiva das promitentes vendedoras pelo desfazimento da avença, nos termos do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora relativos à indenização por dano material devem ser contados desde a citação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, pedindo o afastamento da indenização diante de suposto comportamento contraditório da recorrida. Aduzem que a recorrida deu plena quitação às obrigações e deveres devidos em acordo de distrato, não cabendo mais pleitear qualquer valor. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJMG para ilustrar a divergência. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Além disso, turma julgadora, ao analisar a questão do alegado comportamento contraditório, assentou que “Não há se falar em comportamento contraditório da parte quanto a sua pretensão de que seja declarada nula cláusula de contrato de distrato firmado com a parte adversa, visto que, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, estampado no artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (vide ementa). Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”. Por fim, determino que as publicações dos recorrentes sejam realizadas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010